Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704872-86.2021.8.07.0009 RECORRENTE: VINÍCIUS FERNANDO SILVA CAMARGO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL. FEMINICÍDIO. CRIME CONTRA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM O VEREDICTO DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DECOTE DO VETOR CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA IDÔNEA. INCREMENTO DA PENA BASE EM 1/8. 2a FASE. ATENUANTE INOMINADA. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO. ASFIXIA. QUALIFICADORA DESLOCADA PARA A SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em prestígio ao Verbete 713 da súmula de jurisprudência persuasiva do STF (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação. 2. Inexiste nulidade posterior à pronúncia se não foi comprovada qualquer irregularidade de ordem procedimental na sessão de julgamento plenária, muito menos demonstrado qualquer prejuízo. 3. Somente se fala em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto popular condenatório se apresenta totalmente divorciado do conjunto probatório constante dos autos, distanciando-se completamente dos fatos apurados e sem qualquer apoio fático-jurídico. 4. O fato de o acusado cometer o crime enquanto cumpre pena merece maior reprovação e autoriza a valoração negativa da culpabilidade. Contudo, havendo condenações penais com trânsito em julgado sem que tenha havido o início do cumprimento das penas, deve ser valorada apenas a circunstância judicial dos antecedentes, uma vez que o sentenciado ainda não iniciou a execução das reprimendas impostas, não havendo que se falar em maior reprovabilidade pela condenação pretérita, sob pena de bis in idem. 5. Conforme o entendimento do STJ, a fração de exasperação pela valoração negativa dos antecedentes pode ser superior à habitualmente aplicada, desde que haja fundamentação concreta idônea. 6. Cabível a nota negativa do vetor circunstâncias do crime, uma vez que o acusado foi proibido de adentrar no imóvel da vítima e utilizou-se de artifício para coagi-la a permitir que ele voltasse a frequentar a casa dela, local onde ele cometeu o homicídio. 7. É dispensável a produção de parecer técnico ou laudo psiquiátrico para aferir a personalidade do agente, pois o exame desfavorável dessa circunstância judicial encontra-se amparado em outros meios de prova. 8. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 9. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, para que a atenuante inominada, prevista no art. 66 do Código Penal, seja reconhecida em processos de competência do Tribunal do Júri, deve haver o respectivo debate em Plenário acerca de sua incidência. 10. O STJ entende ser possível o deslocamento de uma das qualificadoras do crime de homicídio para a segunda etapa da dosimetria, conforme prevê o art. 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal. 11. O legislador previu que, na alínea “d” do inciso II do art. 61 do Código Penal, o “outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa” permite que se amolde qualquer situação que, embora não expressamente descrita na norma penal, é análoga às descritas anteriormente no texto legal. 12. Mantém-se o valor da indenização mínima por danos morais estabelecida na r. sentença, quando a motivação utilizada se mostra condizente com o contexto probatório apresentado nos autos. Além disso, o montante observa o caráter compensatório e inibitório a que se propõe a referida reparação. 13. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 387, inciso II, do Código de Processo Penal, 59 e 66, ambos do Código Penal. Para tanto, sustenta não caracterizada a prática do crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tampouco comprovada a agravante referente à asfixia. Aponta, ainda, indevida a valoração negativa de sua personalidade e que a dosimetria da pena merece ser revista, seja em razão da atenuante genérica do artigo 66 do CP, seja diante do equívoco na fração de aumento aplicada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 387, inciso II, do CPP, 59 e 66, ambos do CP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão quanto ao reconhecimento da prática delitiva mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, quanto à comprovação acerca da asfixia, e, ainda, quanto à valoração negativa de sua personalidade e à higidez da dosimetria da pena, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012